Tribunal: TJMT
Processo: 1072043-29.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1072043-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAISE AUXILIADORA DOS SANTOS - CPF: 018.580.661-90 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), FELIPE QUINTELLA SANTOS - CNPJ: 14.541.934/0001-45 (RECORRIDO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), FELIPE QUINTELLA SANTOS - CPF: 024.880.491-07 (RECORRIDO), TANIA QUINTELLA SANTOS - CPF: 329.448.101-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1072043-29.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1072043-29.2023.8.11.0001

Recorrente:
Tânia Quintella Santos

Recorrida:

Laise Auxiliadora dos Santos

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BENEFICIÁRIA DOS PAGAMENTOS REJEITADA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que a recorrente foi beneficiária dos pagamentos realizados e, portanto é solidariamente responsável. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1072043-29.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1072043-29.2023.8.11.0001

Recorrente:
Tânia Quintella Santos

Recorrida:

Laise Auxiliadora dos Santos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Tânia Quintella Santos.

Ação:
de Reparação por Danos Materiais e Morais
.

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 235004704):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando os requeridos solidariamente ao pagamento de R$ 15.550,00 (quinze mil, quinhentos e cinquenta reais) a título de danos materiais e
ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 235004710)
:
defende a reforma da sentença para reconhecer a
ilegitimidade passiva da recorrente, alternativamente julgar improcedentes os pedidos da inicial
.

Contrarrazões
(Id. 235004716): defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1072043-29.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1072043-29.2023.8.11.0001

Recorrente:
Tânia Quintella Santos

Recorrida:

Laise Auxiliadora dos Santos

VOTO

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais proposta por
Laise Auxiliadora dos Santos em face de Felipe Quintella Santos – (Facilit Serviços da Construção) e Tania Quintella Santos.

Da narrativa dos fatos a autora sustenta que em 26/12/2022, contratou a empresa Facilit Serviços da Construção, de propriedade do requerido Felipe Quintella Santos, para realizar a reforma do seu imóvel, sendo ajustado entre as partes o pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pelo serviço e 40 a 60 dias de prazo para conclusão.

Do valor acordado, foi pago o montante R$ 15.550,00 (quinze mil, quinhentos e cinquenta reais), realizado na conta bancária de titularidade de Tania Quintella Santos, mãe do primeiro requerido.

Aduz que o prazo estipulado para a entrega da obra não foi cumprido pela empresa, por esta razão em março de 2023 enviou uma notificação extrajudicial, exigindo providências quanto à conclusão do serviço contratado; em contranotificação a empresa solicitou dilação de prazo, que não foi aceito pela autora; assevera que após dar resposta a contranotificação sua obra foi abandonada, motivo pelo qual teve que contratar outra empreiteira.

Por esta razão a autora rescindiu o contrato e solicitou a devolução dos valores pagos, contudo não obteve êxito. Diante dos transtornos sofridos,
buscou via judicial, a reparação material e moral dos prejuízos suportados.

Cinge-se o presente recurso em analisar a ilegitimidade passiva alegada pela recorrente Tânia Quintella Santos e consequentemente a sua responsabilização pela
reparação material e moral dos fatos narrados.

A recorrente defende ser parte i
legítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que somente “emprestou” sua conta bancária para o recebimento de valores; afirma que inexiste nos autos comprovação de que participou das negociações, ou, que obteve vantagem econômica decorrente do contrato de prestação de serviço, deste modo entende que não tem responsabilidade jurídica pelo não cumprimento do pacto firmado.

No presente caso, verifica-se que os depósitos de pagamentos foram todos realizados na conta bancária de titularidade da recorrente conforme os comprovantes juntados em Id. 235004656, fato que confere-lhe legitimidade passiva, uma vez que foi a beneficiária dos valores, portanto é responsável solidária. Ilegitimidade passiva rejeitada.

Em que pese a recorrente alegar que não tem dever de indenizar, não apresentou nenhum documento probatório, a fim de comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização quando comprovada a falha na prestação de serviço, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso, não ocorreu.

Em relação aos danos morais, tem-se que a recorrida foi submetida à situação de desgaste emocional, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil, realçando o fato de que tiveram que desembolsar valores a mais para aproveitarem suas férias, frustrando seus planos.

A propósito este é o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE
. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. FRAUDE DE BOLETO BANCÁRIO. BOLETO EMITIDO PELO FRAUDADOR. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (BRADESCO).
COMPROVANTE DE
PAGAMENTO
ONDE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
RECEBEDORA
(MERCADOPAGO) APARECE COMO BENEFICIÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO REAL BENEFICIÁRIO DO
PAGAMENTO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSOS CONHECIDOS, MAS PROVIDO APENAS O DO RECLAMADO BANCO BRADESCO S.A. 1.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua
legitimidade
, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando sua
legitimidade
.
2. As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (Súmula 479 do STJ), disponibilizando meios de segurança eficientes. Todavia, para haja responsabilização, é necessária a demonstração do liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor. A instituição financeira que figura como suposta emissora do boleto bancário não é responsável por eventual fraude, quando não houver falha na prestação do serviço ou não concorrer para a efetivação do dano. 3. Há falha na prestação do serviço quando a própria instituição financeira figura como
recebedora
no comprovante emitido e não identifica o real beneficiário do
pagamento
efetuado, impossibilitando que o consumidor identifique e se proteja da fraude perpetrada. Situação excepcional, que não permite o reconhecimento da excludente de responsabilidade por fato exclusivo da vítima ou de terceiros. 4. Reconhecida a falha na prestação do serviço prestado pela instituição financeira emissora do comprovante de
pagamento
(MERCADOPAGO) é devida a indenização pelo dano material sofrido pelo consumidor e devidamente comprovado. 5. Havendo falha na prestação do serviço, que resulta em prejuízo ao consumidor, o dano moral é in re ipsa e decorre tão somente da verificação da conduta. 6. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, a indenização arbitrada na sentença em R$ 4.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo. 7. Recursos conhecidos, mas provido apenas o do reclamado BANCO BRADESCO. 8. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, pela recorrente vencida. (N.U 1000787-64.2022.8.11.0032, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

RECURSO INOMINADO. DEMANDA INDENIZATÓRIA. VEÍCULO ADQUIRIDO COM MOTOR DIVERSO DO ORIGINAL. ADULTERAÇÃO NÃO INFORMADA. MULTAS PENDENTES DE PAGAMENTO ANTES DA COMPRA. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO EM REVENDA. RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ QUE RECEBEU PARTE DO PAGAMENTO. LUCRO AUFERIDO INDIRETAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DOS FORNECEDORES PELOS VÍCIOS DE QUALIDADE E PELAS INFORMAÇÕES INADEQUADAS AO CONSUMIDOR – ART. 6º, III E ART. 18, AMBOS, DO CDC. DANOS MORAIS VERIFICADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00. ANÁLISE DO CASO EM CONCRETO. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DESTA TURMA EM HIPÓTESES ANÁLOGAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0007324-28.2017.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa - J. 27.02.2019) (TJ-PR - RI: 00073242820178160130 PR 0007324-28.2017.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 27/02/2019, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/02/2019)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024